Tribunal: TJMT
Processo: 0021955-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021955-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 02.285.581/0001-80 (APELADO), MARCOS CARDOZO DE BRITO - CPF: 644.018.471-72 (APELADO), CHRISTINE EVARISTO MENDANHA DOS REIS - CPF: 864.404.621-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO
EX TUNC.
DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DA PGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios), julgando parcialmente extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. E ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos demais créditos executados, ante o valor inferior a 160 UPF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo STF; (
ii
) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos
ex

tunc
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante; e (
iii
) verificar se a extinção de ofício do crédito tributário inferior a 160 UPF pelo juízo de origem está em conformidade com o disposto na Súmula 452 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN para custeio do combate a incêndio, por ser uma atividade essencial e indivisível do Corpo de Bombeiros, devendo ser financiada por impostos, e, na ausência de modulação dos efeitos, aplicou-se a regra
ex

tunc
, tornando ilícita a cobrança da TACIN desde a edição da norma, afastando, assim, a possibilidade de efeito
ex
nunc
conforme discutido na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

5. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"i) A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição;
ii
) A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a 160 UPF é vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 452; Art. 1.035, §5o, do CPC; art. 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT); Lei Estadual 10.496/2017, art. 5o;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0021955-59.2015
.8.11.0041 ajuizada em face de
AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA - ME E OUTROS
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios)
,
julgando parcialmente extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos demais créditos executados (
IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF
), em razão do valor ser inferior a 160 UPF.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta, em síntese, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

No mérito, aduz a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Pontuou ainda a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG, de modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Aduz que não cabe ao Judiciário declarar, de ofício, que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, por estar em contrariedade à súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, não cabendo, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1282 DO STF)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema n. 1.282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC
"não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema n. 1.282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a relevância da matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0021955-59.2015.8.11.0041 ajuizada em face de
AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA - ME E OUTROS
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios), julgando parcialmente extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos demais créditos executados (
IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF
), em razão do valor ser inferior a 160 UPF.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sob o argumento de que não se observou a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

E ainda, alega que não cabe ao Judiciário declarar, de ofício, que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, por estar em contrariedade à súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, não cabendo, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS.

De início, imperioso registrar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria. Vejamos:

"TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(STF – RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, publicado em: 19.12.2017).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22.3.2021, publicação 23.3.2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(STF - RE 1179245
AgR-EDv
, Relatora Ministra: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11.10.2019, Publicação 06.11.2019) pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti
universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(STF - ADI 2908, Relatora Ministra: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulgado: 05.11.2019, Publicado: 06.11.2019).

Contra o acórdão, foram interpostos embargos de declaração e o Supremo decidiu afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex

tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF - Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no DJE em 23.4. 2020).

Vê-se, portanto, que na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que
“a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJE em 9.4.2012).

No âmbito estadual, em 14.10.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.549/1982, que estabeleceu a TACIN, com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado. Vejamos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(TJMT - N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 14.10.2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Houve oposição de embargos de declaração na referida ADI, que foram rejeitados pelo órgão julgador.

Ocorre que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou a Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal, julgada parcialmente procedente pelo relator Min. Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 27.9.2023, cujo dispositivo se destaca:

“Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”

Na ocasião, o relator concluiu que
“houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão”.

Logo, extrai-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a inexistência de modulação de efeitos temporais para a inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Assim, sem razão a Fazenda Pública quando sustenta a necessidade de observância do efeito
ex
nunc
, em razão do que decidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Desse modo, uma vez declarada a inconstitucionalidade da TACIN, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, com efeitos, no presente caso,
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, não devendo prevalecer a tese de preservação da decisão da Corte superior supracitada –
Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal
– quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024, publicado no DJE 31.1.2024).
[
g.n
].

Diante de tais considerações, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, em decorrência da sua inconstitucionalidade reconhecida, devendo ser aplicada à hipótese, o efeito
ex

tunc
, de modo que a inexigibilidade, em relação à referida taxa, deve ser mantida.

1.2. DO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES PADRÃO FISCAL – UPF/MT.

No que concerne a extinção da execução fiscal, em razão do valor da execução fiscal ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Sem maiores delongas, é certo que a sentença se encontra em desconformidade com a Súmula 452 do c. Superior Tribunal de Justiça, que veda a atuação
ex

officio

do Poder Judiciário nas ações de pequeno valor da Administração Pública. Vejamos:

“
Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
”

Ademais, ainda que o débito executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não poderia o julgador impor à Procuradoria-Geral do Estado que desista da ação, porquanto se trata de uma faculdade da Fazenda Pública e não uma imposição, como se vê do artigo 5o, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in
verbis
:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada
a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.”
[
g.n
].

Sob esse prisma, se não houve pedido de desistência ou de extinção pela Fazenda Pública, não cabe a extinção do feito pelo Poder Judiciário com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por se tratar de ingerência no poder discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0000969-79.2017.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. DESA. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2024,
Publicado
no DJE 19.3.2024)

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser parcialmente provido, com o fim de que a sentença seja reformada nesse ponto.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação aos demais créditos exigíveis
(
IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF
), mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
em relação a inexigibilidade do crédito tributário relacionado à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025